Tribunal: STF
Processo: RE 1407874
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo.



    O acórdão recorrido, reformando a sentença, julgou procedente a pretensão autoral para “condenar a União à obrigação de efetuar o processamento/pagamento do seguro-desemprego devido ao autor, em decorrência da sua demissão sem justa causa em 31/12/2020, junto ao empregador CREA/ES” (e-Doc. 18). O voto condutor está assim fundamentado:



    “No caso dos autos, verifica-se na inicial (evento 1, CTPS3) que o autor manteve vínculo celetista com o CREA-ES, no quadro de assessor de imprensa no período de 15/04/2019 a 31/12/2020, ocasião em que foi demitido sem justa causa, consoante termo de rescisão de contrato constante nos autos (evento 1, OUT6). 



    O autor alega na inicial, como causa de pedir, que ‘o seu vínculo trabalhista era regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. Isso é verificado não apenas pelo Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e CTPS’. 



    A controvérsia diz com a possibilidade ou não de pagamento de seguro-desemprego a ex-empregado de conselho de fiscalização profissional, contratado sob o regime celetista.



    Pois bem. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 36, da ADIn 5367 e da ADPF 367, em 05/06/2020, concluiu ser constitucional a contratação sob o regime da CLT em conselhos profissionais. Vejamos:



    (...)



    Desta forma, não há vedação legal para pagamento de seguro desemprego ao autor que é ex empregado e demitido sem justa causa em 31/12/2020 pelo CREA-ES. 



    Deste modo, como se observa, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido do autor”.



    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, caput, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que o acórdão impugnado ao reconhecer o direito do ora recorrido - contratado por conselho profissional sem concurso público - ao recebimento de seguro-desemprego teria contrariado a tese fixada no tema 308 da repercussão geral.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    No caso concreto, a sentença, que foi reformada posteriormente pelo acórdão recorrido, consignou:



    “Trata-se de demanda visando à condenação da União a pagar seguro-desemprego. 



    O autor manteve vínculo de emprego com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo entre 15/4/2019 a 31/12/2020 (evento 1_CTPS3):



    (...)



    O autor formulou requerimento administrativo de seguro-desemprego em 17/3/2021. A ré se recusa a conceder o benefício sustentando que ‘o autor não atendeu aos requisitos para habilitação, uma vez que foi contratado por Conselho Profissional, que, conforme o Parecer 637/2014/CONJUR-MTE/CGU/AGU, após análises e verificações de Acórdão TCU, recentes decisões do STF e a Constituição Federal, concluiu que as contratações realizadas pelos conselhos de fiscalização profissional a partir de 18/05/2001 sem observância da regra constitucional, Ar.37, II/CF, à exceção da Ordem dos Advogados do Brasil, são irregulares, sendo indevido, nestas hipóteses, o pagamento do benefício do Seguro Desemprego’(evento 6_PET3). 



    Não há controvérsia sobre o fato de o autor ter sido contratado pelo CREA sem prévia aprovação em concurso público.



    Tendo o autor sido contratado sem prévia aprovação em concurso público pelo CREA, uma autarquia federal, o contrato de trabalho é nulo. Consequentemente, o autor não tem direito ao seguro-desemprego”.



    O acórdão recorrido, ao reformar a sentença para condenar a União à obrigação de efetuar o pagamento do seguro-desemprego, consignou que não há vedação legal para a percepção da verba em questão, visto que “o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 36, da ADIn 5367 e da ADPF 367, em 05/06/2020, concluiu ser constitucional a contratação sob o regime da CLT em conselhos profissionais”.



    De fato, esta Corte, no julgamento da ADI nº 5.367/DF e da ADC nº 36/DF, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista.



    Observa-se, entretanto, que esse julgamento não autoriza a aplicação do entendimento de que o empregado celetista irregularmente contratado por conselho profissional sem concurso público tem direito ao benefício do seguro-desemprego.



    Com efeito, esta Suprema Corte, ao examinar o RE nº 705.140/RS, Relator o Ministro Teori Zavascki e feito paradigma do Tema 308 da Repercussão Geral, assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Esse julgado restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    3. Recurso extraordinário desprovido” (DJe de 4/11/14)



    Aplicando essa orientação em caso análogo ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.366.514/GO-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/4/22).



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.154.203-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/19). (Grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.082.403-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/3/18). (Grifei)



    Merecem destaque, igualmente, as seguintes decisões: ARE nº 1.358.528/GO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 13/5/22; RE nº 1.316.008/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/6/2022; e ARE 983.143/RS, de minha relatoria, DJe de 3/11/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, decida como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente